Tribunal: TJBA
Processo: 8036805-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036805-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO AGRAVADO: DANIELA DOS ANJOS COSTA ALMEIDA Advogado(s):DAMARES DOS ANJOS COSTA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. CARÁTER REPARADOR E FUNCIONAL. ROL DA ANS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS EXCLUDENTES. NEGATIVA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, que deferiu pedido de tutela de urgência formulado por DANIELA DOS ANJOS COSTA ALMEIDA, determinando que a operadora de plano de saúde autorizasse, no prazo de 10 dias, a realização de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica com fornecimento dos materiais necessários, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a cirurgia plástica reparadora indicada em paciente submetida à cirurgia bariátrica é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde; (ii) estabelecer se a ausência de previsão no rol da ANS ou cláusula contratual excludente justifica a negativa de cobertura; (iii) verificar se a urgência da medida justifica a dispensa de perícia médica prévia. III. RAZÕES DE DECIDIR A cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica possui caráter funcional e terapêutico, sendo parte integrante do tratamento da obesidade mórbida, conforme relatórios médicos subscritos por profissionais da própria rede credenciada da agravante. A negativa de cobertura com base na ausência de previsão no rol da ANS ou em cláusula contratual genérica afronta a boa-fé objetiva e o dever de integralidade no tratamento, nos termos do entendimento firmado no Tema 1069 do STJ (REsp 1.870.834/SP). A urgência da medida não se limita a risco de morte iminente, abrangendo situações que comprometam a dignidade e a integridade psicofísica do paciente. A robustez dos documentos médicos apresentados afasta a necessidade de produção de prova pericial, sendo desnecessária nova dilação probatória diante da verossimilhança das alegações. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A operadora de plano de saúde deve custear cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada por médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, por se tratar de continuidade do tratamento da obesidade mórbida. A ausência de previsão no rol da ANS ou cláusulas contratuais excludentes não justificam a negativa de cobertura quando comprovada a necessidade terapêutica do procedimento. A urgência da medida pode decorrer de risco à saúde psicofísica e à dignidade do paciente, prescindindo de prova pericial quando presentes documentos médicos suficientes. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8036805-24.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BRADESCO SAÚDE S/A e Agravada DANIELA DOS ANJOS COSTA ALMEIDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.